Tribunal: TJSP
Processo: 1531542-16.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Itu – Valor executado de R$ 1.058,56, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (outubro de 2019 – R$ 1.082,85), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis – Impossibilidade de aplicação do princípio da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Itu – Valor executado de R$ 1.058,56, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação (outubro de 2019 – R$ 1.082,85), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Inteligência do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.